Tribunal: TCU
Processo: 034.980/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11695/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 034.980/2020-2 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Acacia de Albuquerque Nunes (XXX.266.067-XX); Agnes Michels Mattos (XXX.656.889-XX); Ana Elisabeth Pacheco Ribeiro Moreira (XXX.493.607-XX); Ana Paula Moreira da Costa (XXX.828.327-XX); Ana Ruth Salgado de Sousa (XXX.897.127-XX); Carlinda Barbosa Ferreira (XXX.404.467-XX); Debora Michels Mattos (XXX.521.239-XX); Everalda Josefa do O Correia (XXX.974.064-XX); Ivonete Floro da Silva (XXX.075.954-XX); Jeane Mota da Silva (XXX.935.398-XX); Jenilse Mota Chentouf (XXX.087.568-XX); Lucienn Monteiro da Silva Machado (XXX.364.407-XX); Maria Aderisa dos Reis Silva (XXX.832.078-XX); Maria Aldeniza Bezerra de Queiroz (XXX.038.390-XX); Tania Marinho Carvalho (XXX.557.102-XX); Tania Salgado de Sousa Torraca (XXX.895.507-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.